Tribunal: TJMT
Processo: 1074356-60.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074356-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURIANNE LACERDA DE SOUZA - CPF: 005.151.491-52 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPARECIMENTO COM ANTECEDÊNCIA PARA O EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a recorrente não comprova nos autos que compareceu com a antecedência necessária para o embarque.

2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3.

Falha na prestação do serviço não configurada.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LAURIANNE LACERDA DE SOUZA
contra sentença de improcedência em ação proposta em desfavor da empresa
GOL LINHAS AÉREAS
.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma para julgar procedentes os pedidos da petição inicial a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento a título de reparação por danos morais, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo como fundamentos-guia a inversão do ônus da prova (prova diabólica) e a assertiva de que houve a falha na prestação do serviço.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1074356-60.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LAURIANNE LACERDA DE SOUZA

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
Trata-se de ação indenizatória
, na qual alega que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, para o dia 09/10/2021, pagando pelas passagens R$ 2.700,86 (dois mil, setecentos reais e oitenta e seis centavos).

Assinala, em síntese, que, ao tentar realizar o check-in, foi informada pela atendente que o pagamento não estava confirmado e que a promovente deveria dirigir-se ao balcão de vendas da companhia aérea, mas que ao solicitar informações aos atendentes, informaram que estava pago, não havendo divergência no pagamento.

Pontua que, ao tentar realizar novamente o check-in, foi informada que havia sido encerrado e que para remarcar teria custos e que só teria vaga para o dia 13/10/2021.

Noutro giro, aduz que teve que adquirir novo bilhete por outra companhia aérea, em vista de toda a programação que já havia sido feita.

Em razão do exposto, pleiteia a condenação da reclamada por danos materiais de R$ 1.904,11 (um mil, novecentos e quatro reais e onze centavos) e condenação por danos morais.

A reclamada em defesa alega que os fatos narrados nos autos ocorreram por culpa da autora, vez que não conseguiu se dirigir ao check-in e ao portão de embarque, ou seja, mão apresentou em tempo hábil para ingressar no voo, ocorrendo no show. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que a autora adquiriu passagem aérea da empresa reclamada – Id.
136413729
, bem como que devido ao fato de não ter ingressado no voo contratado da reclamada teve que adquirir novas passagens aéreas.

No entanto, não há nos autos prova de que chegou ao local com antecedência para realizar o check-in dentro do prazo previsto em contrato, ou de que ocorreu a superlotação que ocasionou o no-show.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, rejeito a prejudicial de mérito e as preliminares arguidas em defesa e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por LAURIANNE LACERDA DE SOUZA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do alegado impedimento de embarque.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima do fato constitutivo, notadamente porque a inversão requer o elemento da verossimilhança das alegações, o que não se visualiza no caso em exame.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor" (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

O juízo
a quo
bem delineou o quadro fático-probatório, pois, embora a parte recorrente aduza que houve a falha no serviço, não há comprovação nos autos de que tenha comparecido com antecedência mínima para o embarque. A empresa recorrida apresenta em contestação documentos comprovando que o voo operou dentro do horário previsto, não tendo a parte recorrente comparecido de forma tempestiva.

Não há comprovação do tempo desperdiçado para resolver a alegada situação do não pagamento do voo, que restou isolada sem a prova correspondente a respaldá-la.

Portanto, a falha na prestação do serviço não está caracterizada e afastada a imposição de reparar por danos morais.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW”. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in.

2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1002137-48.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE COM ANIMAL DOMÉSTICO - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2. Havendo alegação pelo autor de que o mesmo cumpriu todos os requisitos para embarque em voo doméstico com animal de estimação, cabe ao mesmo comprovar o preenchimento de tais requisitos. Logo, não havendo comprovação, a demanda deve ser julgada improcedente.

3. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1006813-73.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Também sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto as circunstâncias de aplicação da revelia e o fato de a relação ser consumerista não têm o condão de eximir da prova que lhe cabe.

3. É firme a jurisprudência no sentido de que a prerrogativa de inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não é automática nem dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

4. Ausente, no caso em apreço, lastro mínimo probatório a amparar as alegações ventiladas na inicial.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000228-10.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe a manutenção da improcedência do pedido, como firmado na origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024